Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRAÍDO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. FATO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação na qual se discute acerca da repetição em dobro do indébito (art. 42 do CDC) e da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais por empréstimo fraudulento contraído por terceiro.
2. Em consonância com a Súmula 479 do STJ, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto, sob pena de responsabilização objetiva por falha na prestação de serviço.
3. Nas relações consumeristas, a possibilidade de se reduzir o montante indenizatório em decorrência do grau de culpa da vítima deve ser interpretada restritivamente, admitida, apenas, nas hipóteses em que conscientemente assume ou potencializa o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é devida indenização por danos morais, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
5. A fixação da indenização deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso em exame, os descontos indevidos recaíram sobre o benefício previdenciário do autor. Por outro lado, o diminuto valor dos descontos não parece ter impactado sobremaneira sua subsistência, tanto que passou despercebido por vários anos. Assim, o valor de R$ 1.000,00 bem atende aos fins próprios da indenização por danos morais e é proporcional à ofensa.
6. Reconhecido que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço bancário, está caracterizada violação à boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser determinada a restituição em dobro do indébito, conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAResp no 676.608/RS.
7. Apelação provida. Maioria.